Tribunal: TJMT
Processo: 0002511-45.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002511-45.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO BRITO - CPF: 998.854.091-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DO FEITO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO
– RÉU DEVIDAMENTE CITADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Pode o credor postular a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei no 911/69, desde que o faça antes de perfectibilizada a citação, que não é o caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0002511-45.2012.8.11.0041– CLASSE 198 – CNJ –

CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN contra a r. decisão monocrática que, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 2511-45.2012.811.0041 – Código 750777), ajuizada pelo apelante, contra LUIZ ALBERTO BRITO, indeferiu o pedido de conversão do feito em ação de busca e apreensão, mas julgou procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento do que foi contratado, mediante o desconto das parcelas pagas.

O agravante reinsiste na tese de que
,
em ação de busca e apreensão, a citação do réu só deve ocorrer após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e que, na hipótese de não localização do bem, o credor pode pleitear a satisfação de seu crédito por meio da competente ação de execução.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que a sentença seja reformada, e a ação convertida em execução do título executivo (cf. ID. 42230994).

O apelado é revel, e não foi intimado para apresentar contrarrazões.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, a r. decisão agravada desproveu o RAC sob os seguintes fundamentos:

“
O magistrado indeferiu o pedido de conversão da ação em busca e apreensão, por entender que o réu deu-se por citado ao assinar a composição de fls. 43/44, restando inequívoca a sua ciência quanto aos termos da ação.

Sem delongas, o art. 5o do Dec. Lei 911/69 prevê que é cabível a conversão da ação de busca e apreensão em execução desde que operada antes da citação da parte contrária.

O art. 238 do CPC prevê que a “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”; não consta da legislação especial mencionada, qualquer conceituação de “citação”.

Portanto, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, in verbis:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – BEM OBJETO DA GARANTIA NÃO LOCALIZADO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Pode o credor postular a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei no 911/69, desde que o faça antes de perfectibilizada a citação. (TJMT - Primeira Câmara Cível - RAI no 59.502/2014 – Rel. Des. ADILSON POLEGATO DE FREITAS - Julgado em 15/07/2014 - DJE 22/07/2014)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Busca e Apreensão
– NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E NEM DO REQUERIDO – ALTERAÇÃO DO PEDIDO ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE – ARTIGOS 264 E 294 DO CPC – CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU – POSSIBILIDADE (264 e 294 do CPC) – CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADMISSIBILIDADE – ART. 5o DO DECRETO-LEI No. 911/69 –
impugnação ao valor da execução
–
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA
– RECURSO
Parcialmente conhecido E desprovido
Se não citado o réu, é plenamente viável a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos dos artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil e artigo 5o do Decreto-Lei no. 911/69. (...). (TJMT – Quinta Câmara Cível – RAI no 13.786/2014 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – Julgado em 28.05.2014)

Posto isso, com base no art. 51, VII, do Regimento Interno do TJMT, e no art. 557, §1o-A, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença integralmente.
”.

No caso, considerando que nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese do apelo, esta, aliás, já rejeitada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020